Tribunal: STF
Processo: RHC 60214
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Trancamento de inquérito policial. Arquivamento. Novas investigações. 
- Caso em que investigações relacionadas com a matéria de inquérito policial arquivado não configuram constrangimento ilegal. 
- Recurso de habeas corpus improvido.